Tribunal: CARF
Processo: 13819.721611/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.721611/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.595 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
FABIO GUIMARAES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), para constituição do crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa
Física (IRPF), relativo ao ano-calendário de 2009, no valor de R$ 9.421,36, incluídos os
acréscimos legais, calculados até 31/05/2011, visto se ter glosado o valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.721611/2011-83
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.595 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.721611/2011-83

25.938,21, indevidamente deduzido a titulo de Pensão Alimentícia, por falta de
comprovação.
O sujeito passivo foi cientificado NL e apresentou impugnação, alegando, em síntese,
que a despesa com pensão alimentícia encontra-se comprovada, conforme escritura
pública, comprovantes de rendimentos e recibos de pagamento anexados juntamente
com a impugnação.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
EMENTA DISPENSADA.
Acórdão dispensado de ementa, de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia, no
montante de R$ 25.938,2.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O sujeito passivo foi cientificado NL e apresentou impugnação, tempestivamente, em
consonância com o prazo de 30 dias do art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, preenchendo os requisitos de admissibilidade.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.595 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.721611/2011-83

A obrigação alimentícia do sujeito passivo em favor de Rosângela Aparecida Nadale de
Souza, ex-cônjuge, e Débora Guimarães Nadale de Souza, filha, foi, de fato, fixada por
meio da Escritura Pública de Divórcio com Partilha de Bens lavrada perante o 4o
Tabelionato de Notas de São Bernardo do Campo - SP (fls. 14 a 19), como alegado pelo
impugnante. Contudo, conforme indicado na Notificação de Lançamento, a avença
firmada pelos divorciandos à época fixou obrigação de pagamento da pensão
alimentícia por meio de depósito bancário em contra-corrente titularizada pela
divorcianda Rosângela Aparecida Nadale de Souza (Banco Nossa Caixa Nosso Banco,
agência no 0566-5, conta no 01-005735-7, fl. 16, item 9).
Com efeito, a não comprovação dos depósitos avençados não permite afastar de plano a
glosa efetuada pela Auditoria-Fiscal, e a apresentação de simples recibos,
desacompanhados de outros elementos adicionais hábeis e idôneos a conferir certeza do
efetivo desembolso dos valores a título de pensão pelo impugnante, nos limites da
Escritura Pública de Divórcio, tais como saques em conta-corrente, cópias de cheques
compensados etc, apontam para a manutenção da imputação fiscal - dedução com
pensão alimentícia sem comprovação de pagamento (Lei no 9.250, de 26/12/1995, arts.
4o, inciso II, e 8o, inciso II, “f”; Decreto no 3.000, de 26/3/1999 – Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 78; Instrução Normativa RFB no 867, de
8/8/2008).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 75
DF CARF MF
Original